Tribunal: STF
Processo: ARE 1498565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso de Apelação. Ação de Procedimento Comum para Cobrança de Indenização por Danos Morais e Materiais. Autor que é advogado e vinculado à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo (CPA). Pretensão à restituição da taxa de mandato, ao recebimento de indenização por danos morais, materiais, perda de uma chance, e ainda, a restituição dos valores retidos à título de imposto de renda. Patente o reconhecimento da ilegalidade e ineficácia jurídica da parte final do § 3º, do art. 3º, do Decreto Estadual nº 64.073/2019, frente ao excedeu na sua função regulamentar, ao condicionar a restituição de contribuições aos participantes à renúncia de direitos, e portanto, não guarda qualquer correlação ao que estabelecido na Lei Estadual nº 16.877/18. Restituição da taxa de mandato que não se faz devida, uma vez que valores recolhidos à tal título não integraram a caixa de constituição do valor dos benefícios futuros, com especial observância às Leis Estaduais n. 13.549/09 e n. 16.877/18 que não previram a devolução das quantias desembolsadas. Incabível também pagamento de indenização pela perda de uma chance, uma vez que reconhecida a regularidade da liquidação da carteira. Ademais se trata de expectativa de direito, uma vez que não há direito adquirido em regime jurídico. Cabível a restituição dos valores retidos à título de Imposto e Renda, em consonância com o que estabelecido no Mandado de Segurança Coletivo, que foi distribuído sob n. 5010806-56.2019.4.03. 6100, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo. Patente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização à título de danos morais, frente a frustração da expectativa ao recebimento do benefício quando da aposentação. Sentença modificada, em parte. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela parte autora provido, em parte” (eDOC 66 – ID: a40fa5ee, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 202, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao recebimento de indenização por danos materiais e pela perda de uma chance, ambos decorrentes da extinção da Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo. 



    Alega-se a ocorrência de apropriação indevida praticada pelo Estado, ou confisco, praticada sob considerável patrimônio da Carteira de Previdência dos Advogados (...) e que (...) os planos de previdência complementares, de adesão voluntária e calcados no equilíbrio financeiro e atuarial (tal como era a Carteira de Previdência dos Advogados capitaneada pelo IPESP), têm natureza estritamente contratual, não podendo, por isso mesmo, serem extintos unilateralmente sem que se assegure a correspondente garantia, ao participante, de uma indenização compensatória  (eDOC 72 – ID: 3963c479, p. 15).



    Aduz-se, ainda, a contrariedade da decisão ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.429, em que se reconhecera a responsabilidade do Poder Público pela extinção da Carteira de Previdência dos Advogados. 



    Ao fim, requer-se que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado para (i) promover a completa restituição dos saldos do Recorrente perante a CPA, decorrente inclusive do percentual referente a taxa de mandato e dos rendimentos financeiros patrimoniais, bem como para condenar a Recorrida (ii) a indenização em razão da perda de uma chance (eDOC 72 – ID: 3963c479, p. 320).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não recebia benefício previdenciário à época da extinção da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e que apenas possuía expectativa de direito quanto ao recebimento de benefício proveniente desta. 



    Ato contínuo, anotou que a Lei Estadual nº 13.549/2009, que instituiu o regime de extinção da carteira de previdência mencionada, determinou a restituição do saldo das contas dos participantes que não tenham preenchido os requisitos para aposentadoria até 26 de junho de 2009, mas que as taxas de mandato não integram os caixas de constituição do valor dos benefícios.  



    Com base em tais raciocínios, concluiu que não subsiste direito à indenização por danos materiais ou pela perda de uma chance pleiteadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) pela análise dos autos, verifica-se que o autor não percebia qualquer benefício previdenciário, bem como, não fazia jus à época, de modo que lhe é aplicável referido regramento, mesmo porque detinha naquela época, apenas e tão somente expectativa de direito, uma vez que mesmo na vigência daquela Lei anterior, inexistia qualquer permissivo legal quanto ao levantamento de toda a quantia. 



    Ademais, observa-se também que em julgamento à ADI n. 4429, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi declarada a inconstitucionalidade dos §§2º e 3º, do art. 2º, da Lei Estadual n. 13.549/2009 (...)



    Logo, por não verificar qualquer ilícito praticado pela Fazenda Pública, o que também não é objeto de discute, incabível a pretensão da parte autora ao recebimento de qualquer quantia à título de perda e uma chance. 



    Outrossim, quanto a restituição das taxas de mandato, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que a Lei Estadual n. 13.549/2009, que declarou regime de extinção a referida carteira, estabeleceu a todos os participantes que não tenham completado os requisitos para aposentadoria até 26 de junho de 2009, a restituição do saldo de suas contas, conforme se infere do art. 5º da referida Lei, retromencionado.



    Com efeito, a jurisprudência desta Egrégia Corte já sedimentou entendimento no sentido de reconhecer como válida a previsão de que a Taxa de mandato não compõe a caixa de constituição do valor dos benefícios futuros, outrossim, em vedar destinação de custas e emolumentos para custeio de outros serviços motivo pelo qual não é integrante do patrimônio a ser restituído ao contribuinte, ao qual cabível apenas e tão somente a devolução daquilo que integrou sua carteira particular de contribuição, com os respectivos consectários legais, sendo montante correspondente ao investimento financeiro feito” (eDOC 66 – ID: a40fa5ee, p. 13-15)  



    Além disso, a Corte de origem registrou que, dada a natureza indenizatória do valor a ser restituído aos participantes, não há incidência de imposto de renda, do que se extrai o direito à repetição do valor do tributo descontado. Por fim, condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na quebra da legítima expectativa ao recebimento do benefício, após anos de contribuição. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Lado outro, tenho que mereça reparo a sentença no que diz respeito ao pedido de restituição do valor retido à título de Imposto e Renda, justifico. 



    Como consabido, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, impetrou Mandado de Segurança Coletivo, que foi distribuído sob n. 5010806-56.2019.4.03. 6100, perante a Justiça Federal, o qual foi julgado procedente em primeira instância, oportunidade em que se reconheceu a natureza indenizatória do valor a ser ressarcido aos contribuintes (...)



    Igualmente, tenho que parte autora faça jus ao recebimento de indenização à título de danos morais, frente a quebra da expectativa o recebimento de benefício, em virtude de anos promovendo recolhimento junto à CPA, que restou frustrada diante das disposições constantes na Lei Estadual n. 16.877/18, e respectivo decreto regulamentador, os quais não devem ser encarados como mero dissabor. 



    (...)



    Com efeito, para o presente caso, o dano moral experimentado pela parte autora está caracterizado, mas de forma moderada no quantum a ser arbitrado de acordo com o palco dos acontecimentos. 



    Assim sendo, fica reformada a sentença também nesta parte, para que seja Fazenda Pública do Estado de São Paulo condenada ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de danos morais, em relação a qual, por se tratar de verba de natureza indenizatória, não deve haver retenção a título de Imposto de Renda (Art. 43, inciso I, do CTN)” (eDOC 66 – ID: a40fa5ee, p. 13-22)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. Restituição parcial de valores. Alegado dano material. Reparação. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Art. 93, IX, da Constituição Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1471397 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.04.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição não foi devidamente prequestionada. Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seriam necessários o reexame do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências vedadas nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (...)” (ARE 1349744 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.03.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente